Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011699-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), AMELIA TAGLIEBER DE ARAUJO - CPF: 324.173.302-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ausência de requisitos legais.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal, objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente de ITCMD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 151, inciso V, do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151, V, do CTN autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por concessão de medida liminar, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso, não se verifica a presença de elementos suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

5. A ausência de demonstração clara e inequívoca do direito alegado impede o acolhimento da tutela pretendida, especialmente quando a garantia do juízo não restou validamente efetivada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, V, do CTN, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

2. A ausência de prova inequívoca da ilegalidade do lançamento impede o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V, 204; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/09/2019; TJMT, AI 1016038-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 17/10/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por AMELIA TAGLIEBER DE ARAUJO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada” n.° 1047416-98.2024.8.11.0041, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 187114969 – proc. principal):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória proposta por AMELIA TAGLIEBER DE ARAUJO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos, distribuída em dependência dos autos de no. 1003704-58.2024.8.11.0041.

Argumenta a parte requerente que possui direito a gratuidade de justiça, bem como, requer a suspensão da exigibilidade, alegando ter apresentado garantia nos autos da execução.

É o relato. Decido

Inicialmente, recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.

A Lei n. 1.060/50, que estabeleceu normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, dispõe que esse benefício será concedido mediante simples afirmação da parte de que não possui condições de pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Defiro assim, a gratuidade de justiça.

Passo à análise do pedido de tutela antecipada.

Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em
urgência
ou
evidência
.

A segunda, referente à simples
evidência
do direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento
liminar
da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido do Requerente.

Sobra-lhe, portanto, a hipótese de
urgência
.

Analisando as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, quando estiverem presentes de forma satisfatória os elementos que autorizam sua acolhida, a mesma deve ser deferida.

Pois bem, da análise do conjunto probatório, bem como dos dispositivos legais em que se fundam tais alegações, a priori não verifico ilegalidade na cobrança realizada.

Ainda, a CDA goza de presunção de veracidade, tendo em vista que o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Dessa maneira, considerando o conjunto probatório acostado ao feito, antes da oitiva da parte contrária, não se pode constatar de forma satisfatória que a parte autora não concorreu de alguma maneira para o recolhimento do tributo, ainda mais levando em conta a presunção inerente aos atos administrativos de sua validade.

Portanto, verifico que a princípio, em análise perfunctória, o requisito da plausibilidade do direito restou prejudicado.

Quanto ao perigo de dano ou resultado útil do processo não restou demonstrado nos autos, pois verifica-se que o autor limitou-se a expectativa de dano em abstrato, uma vez que o suposto débito ainda está sendo discutido, assim, conforme se extrai da inicial só será possível a atribuição de tal caráter após o resultado final da ação.

Ademais, importante salientar que tal medida poderá ser pleiteada em qualquer momento do processo, de maneira que não trará prejuízos a parte autora.

Ainda, quanto a apresentação de garantia, não é hipótese de suspensão da exigibilidade, verifica-se ainda que não houve aceite no executivo fiscal, assim, vejamos o entendimento jurisprudencial.

“As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.” (TJDF, 07308453620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.)

Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente com relação à probabilidade do direito alegado.

Ademais, diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4o, II do CPC.

Determino ainda, que CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 14 de março de 2025.

Juiz(a) de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que
“
“(...)
o fato gerador da CDA não existiu
, ou seja, a doação translativa dos herdeiros (PATRICIA, CAMILA e FERNANDO) não foi concretizada, como pode ser constatado na escritura pública de inventário, de forma que
NÃO HOUVE A DOAÇÃO em favor da genitora, ora agravante
. Portanto,
inexistente o fato gerador da CDA
”
.

Informa que seus filhos (Camila, Fernando e Patrícia) indicaram suas respectivas partes do imóvel inventariado como garantia no processo de execução fiscal.

Quanto a inexistência de fato gerador, argumenta que,
A doação translativa dos herdeiros para a mãe não foi concretizada, pois houve a desistência dos herdeiros em realizar a doação. Sendo assim, não se configura o fato gerador do ITCMD, conforme disposto no artigo 1.806 do Código Civil, que exige a formalização da doação por escritura pública ou termo judicial”.

Argui que houve erro no lançamento tributário, uma vez que
“
O lançamento do ITCMD pela SEFAZ/MT desconsiderou a ausência da doação translativa, mantendo a exigência tributária mesmo diante da desistência formalizada pelos herdeiros.
Esse equívoco viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), tornando a cobrança indevida”.

Assevera que,
“A manutenção da exigência tributária diante da inexistência de fato gerador e da garantia do juízo com penhora do imóvel ofende o princípio da razoabilidade e compromete a segurança jurídica da agravante”.

Narra que,
“A decisão acerca da desistência da doação translativa em favor da mãe foi operada, tanto é que
a escritura pública de inventário de COSMO JOSÉ DE ARAÚJO foi finalizada
(documento anexado aos autos de origem), sendo certo que
cada um dos herdeiros acima mencionado recebeu o seu quinhão hereditário e a genitora (ora agravante AMELIA) não foi favorecida com doação translativa
”.

Ocorre que,
“(...)em pedido administrativo junto à SEFAZ/MT, esta, de forma
contrária à lei, não acatou a desistência da doação translativa e não excluiu o ITCMD relativo à doação (OU SEJA
NÃO EXCLUIU UM IMPOSTO DE UMA DOAÇÃO QUE NÃO EXISTIU, OLHA O TAMANHO DO ABSURDO JURÍDICO OCORRIDO
!)
”.

Argumenta que,
“(...)a injustiça se perpetuou e o pedido liminar não foi deferido, o que tem causado prejuízos para a agravante. Já que se vi envolta de uma execução fiscal, com a ocorrência de juros e correção monetária (aumento significativo) de uma dívida que na realidade não existe!”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, concedendo a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação anulatória;

b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c) Seja, no mérito, provido o agravo de instrumento.

(...)”.

O pedido de tutela antecipada
indeferido

(ID. 280635382).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 281680855).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ..

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Amelia Taglieber de Araujo contra a
decisão que in
deferiu o pedido liminar nos autos da ação anulatória.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, o presente recurso se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional
.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, de acordo com o supramencionado artigo, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias
ou mandamentais
, confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077, ensina da seguinte maneira:

“(...)

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

(...)

A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (...)”.

Ainda, segundo o preceito discorrido na obra “Código Tributário Nacional Comentado”, de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Assim sendo, a suspensão do crédito tributário com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo),

como explicita o artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso, a parte agravante ajuizou, na origem, ação anulatória de débito fiscal, visando liminarmente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante do processo de execução n.o 1003704-58.2024.8.11.0041, e, no mérito a anulação do lançamento do débito fiscal
.

O débito cobrado na ação executiva, refere-se ao ITCMD, cujo fato gerador é a doação translativa tendo como beneficiária a parte agravante.

Sobre o ITCMD, sabe-se que é um imposto previsto no artigo 155, inciso I, da CF, e seu lançamento se dá por declaração (art. 147, do CTN).

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa, goza de presunção de certeza e liquidez, sendo necessária prova inequívoca para rebatê-la (art. 204, do CTN).

E como consignado pelo magistrado de origem,
“Dessa maneira, considerando o conjunto probatório acostado ao feito, antes da oitiva da parte contrária, não se pode constatar de forma satisfatória que a parte autora não concorreu de alguma maneira para o recolhimento do tributo, ainda mais levando em conta a presunção inerente aos atos administrativos de sua validade”
.

Sendo assim, a princípio, inexiste em juízo de cognição sumária ilegalidade na cobrança pelo Fisco.

Neste contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

(N.U 1016038-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Por fim,
não se constata que o juízo tenha sido garantido pela parte devedora nos termos dos dispositivos legais supramencionados, uma vez que ao imóvel oferecido em garantia no processo de execução, não foi aceito (ID. 170198191 – proc. 1003704-58.2024.8.11.0041).

Feitas estas considerações, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025